Tribunal: TJES
Processo: 5014307-90.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014307-90.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUCINA DA PENHA PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014307-90.2024.8.08.0014

RECTE
S
:
LUCINA DA PENHA PEREIRA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E LUCINA DA PENHA PEREIRA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A requerente
narra que ao consultar seu benefício previdenciário tomou conhecimento da inclusão de dois empréstimos consignados, sob os contratos de números 742019 375 e 284859 978, nos dias 16 de outubro de 2024 e 25 de janeiro de 2024, respectivamente, valendo-se descontos mensais que ela jamais reconheceu ter contratado; por isso, requer a declaração de nulidade desses contratos, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14480234), requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
14480249
, requerendo a improc
edência do recurso inominado interposto pela instituição financeira.

Tese da ré

Por sua vez, o
banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID.
14480246
)
,
aduzindo a inexistência de ato ilícito, e a ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais, que a devolução seja realizada na forma simples e
que seja autorizada a devolução de valores.

Apresentou Contrarrazões (ID. 14480241) ao Recurso inominado interposto pela autora, requerendo sua improcedência.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14479582
) dispôs que:
“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para em 1) CONDENAR o requerido a restituir o requerente o valor de R$ 1.248,24 (um mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 2) CONDENAR o requerido a indenizar o requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362); 3) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica referente aos contratos de nº 742019 375 e 284859 978.
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que
preenchem
seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ante aparente hipossuficiência.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

S
aliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso, haja vista que verifico a inexistência de comprovação de que
a

autora
teria realizado a celebração do referido empréstimo consignado.

Isto porque, ao contrário do que aduz o recorrente, embora o recorrido tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID.
14479572
), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pel
a
autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pel
o banco
a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.
A própria fotografia (fls. 09 – 14479572) apresenta fundo disconexo,
sendo nítida a sua adulteração.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

Além disso, é possível verificar a ausência de dados precisos de geolocalização, como latitude e longitude, as quais foram informadas com valor zerado (ID. 14479574). Tal fato compromete ainda mais a robustez da prova da regularidade da contratação, sobretudo quando há controvérsia quanto à existência do vínculo.

Com o exposto, verifico que não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Destarte, friso que não restou comprovado que
a
Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que
a
autora solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Quanto aos danos morais, entendo que a indenização seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Já a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Por fim,
em relação à compensação dos valores, a sentença também carece de reforma, eis que demonstrada a transferência eletrônica de R$ 2.061,83 (ID. 14479573), devendo ser compensado, sob pena de enriquecimento sem causa. Uma vez trazido o TED ou outro comprovante de pagamento, competiria a autora demonstrar o não recebimento dos valores em conta, através de extrato, o que não o fez, ônus que lhe competia, haja vista que a requerida não tem como quebrar o sigilo bancário da conta da autora em outra instituição financeira.

Assim, deve ser reformada a sentença, apenas para determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados
e a compensação dos valores comprovadamente demonstrados nos autos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo banco e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para

DETERMINAR
que a devolução de valores ocorra na forma simples, haja vista ausência de má-fé da parte recorrente,
e, que o banco proceda com a compensação dos valores depositados em conta, corrigidos pela SELIC a contar do depósito
. Sem condenação em custas ou honorários pela recorrente, ante o provimento parcial do recurso.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto o reconhecimento da devolução na sua forma simples.

No tocante à repetição do indébito,
in casu
, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, inclusive,
no tocante a devolução em dobro.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa,
suspendendo a exigibilidade para a parte autora ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como, respeitosamente, voto.